Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705381-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VIACAO PIONEIRA LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de tutela de urgência feito pela Viação Pioneira Ltda. A apelante propôs ação contra o Distrito Federal para obrigá-lo a compensar débitos decorrentes de multa de trânsito com créditos de prestação de serviços de transporte urbano (processo n. 0703787-72.2020.8.07.0018, id 64797103). O Distrito Federal alegou na contestação que a compensação somente seria possível com créditos da mesma natureza. Afirmou que os créditos têm natureza distinta e a compensação depende de autorização legal (processo n. 0703787-72.2020.8.07.0018, id 68918857). A sentença rejeitou o pedido formulado na ação. Adotou o fundamento de que a compensação não é possível porque os créditos têm natureza distinta, além disso o art. 54, da Lei n. 4.320/1964, proíbe a medida quando se trata exclusivamente de direito creditório contra a Fazenda Pública (processo n. 0703787-72.2020.8.07.0018, id 79849064). A requerente alega que a compensação é permitida pelo art. 368 do Código Civil quando se trata de crédito de natureza não tributária. Sustenta o preenchimento dos requisitos legais: reciprocidade, liquidez e exigibilidade. Afirma que há risco de ser obrigada a saldar o débito caso o requerimento seja indeferido, o que tornaria inútil a tutela. Requer a suspensão da exigibilidade dos débitos relacionados na planilha indicada, que totalizam o montante de R$ 4.906.399,53 (quatro milhões novecentos e seis mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) (id 23475564). É o relatório. O requerimento de tutela de urgência não deve ser apreciado porque a questão está preclusa. O art. 507 do Código de Processo Civil proíbe às partes discutirem no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A tutela de urgência foi negada anteriormente pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no agravo de instrumento n. 0727877-04.2020.8.07.0000. Depreende-se do acórdão que a Segunda Turma Cível considerou que a matéria envolvia complexidade fática e de direito, devido a uma aparente antinomia entre a permissão dada pelo art. 368 do Código Civil, e o art. 170 do Código Tributário Nacional, que apontava no sentido de restringir o instituto da compensação aos créditos de natureza tributária. A questão deveria ser submetida à dilação probatória e ao contraditório (agravo de instrumento n. 0727877-04.2020.8.07.0000, relatado pelo Desembargador Humberto Ulhôa, Segunda Turma Cível, julgado em 04.11.2020). A matéria referente à tutela de urgência, portanto, está decidida. A requerente não apresentou fato novo que justifique reapreciar a discussão. O enfrentamento deverá aguardar o julgamento da apelação pelo colegiado, oportunidade em que as teses e os documentos produzidos pelas partes serão apreciados em profundidade, inclusive quanto ao disposto no art. 54 da Lei n. 4.320/1964. Ante o exposto, indefiro o requerimento de tutela de urgência, por força da preclusão. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator